Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. DÉBITO. REALIZAÇÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. PARÂMETROS. FIXADOS ATRAVÉS DECISÃO PRECLUSA. MENSURAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. CÁLCULOS. CONFECÇÃO SEGUNDO O DEFINIDO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. LEGITIMIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Confeccionada conta de liquidação pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, com observância dos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo os acessórios derivados da obrigação remanescente, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por formulada pelo executado visando inovar a fórmula anteriormente determinada.

2. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo ainda pendente de realização, o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material.

3. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé.

4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

5. Patenteado que o executado, ao devolver a reexame decisão que homologara a derradeira conta confeccionada pela Contadoria Judicial, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido reformatório, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual, ainda que o recurso seja desprovido.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.